Tribunal: STJ
Processo: 8116399-21.2024.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019881 - BA(2025/0300810-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MIQUEIAS DE JESUS GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE.
RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. DECISÃO UNA SEM
CAPÍTULOS
AUTÔNOMOS.

IMPUGNAÇÃO

SÚMULA
182/STJ.
GENÉRICA AO ÓBICE DA
PRETENSÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
REVALORAÇÃO SEM DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
QUANTO
À
FALSA
IDENTIDADE.
TEMA REPETITIVO 646. TEMA REPETITIVO 1.255.
SÚMULA 83/STJ.
RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL SEM
SÚMULA 522/STJ.
ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55909662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ffa3882-f620-4cca-b9f7-9dedb10c3d0b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019881 - BA(2025/0300810-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MIQUEIAS DE JESUS GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE.
RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. DECISÃO UNA SEM
CAPÍTULOS
AUTÔNOMOS.

IMPUGNAÇÃO

SÚMULA
182/STJ.
GENÉRICA AO ÓBICE DA
PRETENSÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
REVALORAÇÃO SEM DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
QUANTO
À
FALSA
IDENTIDADE.
TEMA REPETITIVO 646. TEMA REPETITIVO 1.255.
SÚMULA 83/STJ.
RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL SEM
SÚMULA 522/STJ.
ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MIQUEIAS DE JESUS
GONCALVES contra decisão monocrática assim ementada (fl. 522):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE. RESISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS. DECISÃO UNA SEM CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. INCIDÊNCIA
DA
POR ANALOGIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO ÓBICE
SÚMULA 182/STJ
DA
PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO SEM DEMONSTRAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONCRETA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA QUANTO À FALSA
IDENTIDADE.
TEMA REPETITIVO 646. TEMA REPETITIVO
SÚMULA 83/STJ.
1.255.
APLICAÇÃO DO
DO CPC,
O
SÚMULA 522/STJ.
ART. 932, INCISO III,
C/C
o DO CPP.
ART. 3
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que atendeu plenamente ao princípio
da dialeticidade recursal, porquanto o agravo em recurso especial impugnou, de forma
direta e específica, o fundamento de incidência da
destacando tratar-se
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55909654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:04
Código de Controle do Documento: c825f3df-8a61-4a15-bb99-43b6d2f8343b

de revaloração jurídica dos fatos incontroversos e não de reexame probatório, com
reprodução de trechos do AREsp (fls.
)
532/533
Sustenta a inaplicabilidade da
afirmando que a controvérsia
Súmula 7/STJ,
é eminentemente jurídica, voltada à correta subsunção dos fatos aos tipos penais, sem
necessidade de revolvimento probatório.
Defende a desclassificação do roubo para furto, por ausência de prova
inequívoca de grave ameaça no momento da subtração e afastamento da majorante de
arma branca pelo Juízo de origem.
Aduz a atipicidade da falsa identidade, porque o agravante estava sob forte
efeito de entorpecentes, identificou-se com o nome do pai sem uso de documento falso
e houve imediato esclarecimento da identidade, inexistindo lesão à fé pública.
Postula a absolvição pelo crime de resistência, por se tratar de resistência
passiva decorrente de tentativa de fuga, sem oposição violenta exigida pelo tipo penal.
Assegura a necessidade de afastar a
em razão das
Súmula 83/STJ
peculiaridades do caso concreto, que demandam análise da voluntariedade e do dolo
em contexto de intoxicação por entorpecentes.
Requer o conhecimento do agravo regimental, a reconsideração da decisão
agravada para conhecer do AREsp e processar o recurso especial, ou o provimento
pela Turma para afastar os óbices das Súmulas 7, 83 e
; no mérito do recurso
182/STJ
especial, a desclassificação para furto simples, a absolvição pelos crimes de falsa
identidade e resistência e o redimensionamento da pena com regime mais brando.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
Documento eletrônico VDA55909654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:04
Código de Controle do Documento: c825f3df-8a61-4a15-bb99-43b6d2f8343b

firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Conforme consignado na decisão impugnada, a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 2.985.942/MA,
.
25/9/2025)
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelo seguinte fundamento:
a incidência da
por demandar revolvimento fático-probatório, as teses de
Súmula 7/STJ
desclassificação do roubo para furto, de absolvição pelo crime de falsa identidade e de
absolvição pelo crime de resistência.
A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
Alegou que o recurso especial não busca reexame de provas, mas a
revaloração jurídica dos fatos incontroversos, sustentando violação dos arts. 155, 157,
307 e 329 do Código Penal, e do VII do
do Código de Processo
art. 386
Penal. Invocou o princípio do duplo grau de jurisdição e o Pacto de São José da Costa
Rica, defendendo ser “permitido o recurso especial” quando questões de fato e de
direito se vinculam estreitamente.
Argumentou que, quanto ao roubo, “não há provas contundentes” do
emprego de violência ou grave ameaça, que a vítima “não viu o momento exato da
subtração” e que a arma branca foi apenas encontrada posteriormente, pugnando pela
desclassificação para furto.
Sustentou que, no delito de falsa identidade, “não há qualquer elemento” de
obtenção de vantagem, que a identificação verdadeira foi prontamente esclarecida e
que o recorrente “estava sob o efeito de entorpecentes”, motivo pelo qual requereu
absolvição por atipicidade.
Defendeu que, no crime de resistência, inexistem evidências concretas de
violência ou ameaça, havendo “resistência passiva” decorrente de tentativa de fuga,
razão pela qual postulou a absolvição.
Documento eletrônico VDA55909654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:04
Código de Controle do Documento: c825f3df-8a61-4a15-bb99-43b6d2f8343b

Todos os argumentos dizem respeito não à revaloração jurídica afirmada,
mas à verificação da existência dos pressupostos fáticos firmados nas instâncias
ordinárias, resultando invariavelmente no reexame de prova.
De outra parte, a impugnação foi genérica. Com relação ao óbice da
o agravante limitou-se a afirmar pretender revaloração jurídica, sem
Súmula 7/STJ,
demonstrar, de forma concreta e com lastro nas premissas fáticas fixadas no acórdão
recorrido, a viabilidade de acolhimento das teses por mera revaloração, em cada ponto
(
; falsa identidade; e resistência). Não indicou, com precisão, os fatos
roubo/furto
incontroversos estabelecidos pelo acórdão e como, a partir deles, seria possível a
desclassificação ou a absolvição sem reexame do acervo probatório, atraindo, assim, a
incidência da Súmula 7/STJ.
Relativamente à consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça quanto ao crime de falsa identidade, não houve impugnação específica do
fundamento de que a condenação pelo art. 307 do Código Penal está alinhada
à orientação desta Corte Superior, firmada em repetitivo (Tema 646 e Tema 1.255) e na
apontando, no parecer ministerial, como atraindo a
A
Súmula 522/STJ,
Súmula 83/STJ.
parte agravante não demonstrou distinção fática relevante nem indicou precedentes
contemporâneos em sentido contrário.
Por conseguinte, subsistem os fundamentos da decisão impugnada, não
tendo trazido a parte agravante nenhum argumento novo que pudesse infirmá-la.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55909654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:04
Código de Controle do Documento: c825f3df-8a61-4a15-bb99-43b6d2f8343b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0300810-9
AREsp 3.019.881 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 81163992120248050001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MIQUEIAS DE JESUS GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MIQUEIAS DE JESUS GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449155407548605@
2025/0300810-9 - AREsp 3019881 Petição : 2026/0027944-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:21:41
Código de Controle do Documento: AF13B649-C613-43DE-9E49-9D9A6E7AFC86